Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-59.2023.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001066-59.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IRACI KRAMPE BENDER - CPF: 407.733.709-78 (APELANTE), ROBERTO NASSIF PRIETO - CPF: 015.562.552-76 (ADVOGADO), BTG PACTUAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 32.724.962/0001-80 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), JULIANA DIUNCANSE SPADOTTO - CPF: 183.798.888-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUMA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
IRACI KRAMPE BENDER

APELADO:
BTG PACTUAL SEGUROS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
NEGATIVA CONTRATUAL
–

PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARTIGO 485, V
I
DO CPC – DEMANDANTE QUE PLEITEIA DIREITO ALHEIO –
IMPOSSIBILIDADE
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legitimidade de parte é uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (Art. 18 do CPC)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
IRACI KRAMPE BENDER
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
56176722
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
de

Campo Novo do
Parecis
- MT
, que nos autos d
a
Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BTG PACTUAL SEGUROS S.A.
,

extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)

Diante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento de custas processuais, e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2 do Código de Processo Civil.(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da nulidade de sentença.
Da
legitimidade ativa para figurar no polo ativo da ação
.

Mérito Recursal.

D
a indenização securitária e danos materiais indenizáveis
.

Dos danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e
custas recolhidas
.
(ID
2
56176724
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações do recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID nº 260317160).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

IRACI KRAMPE BENDER

APELADO:

BTG PACTUAL SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
IRACI KRAMPE BENDER,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis - MT, que nos autos da Ação De Indenização Por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Apelado
BTG PACTUAL SEGUROS S.A.,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.

Aduz a parte apelante
,
que
há necessidade de cassar a sentença e determinar a realização da perícia requerida e a oitiva do preposto com o fim de comprovar a total legitimidade ativa e passiva das partes.

Segue discorrendo que
, superada a preliminar, há necessidade de julgar
procedente a presente demanda para condenar a Apelada a pagar à Apelante o valor total dos prejuízos a serem apurados em liquidação de sentença até o limite da apólice.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada,
que

a empresa
segurada não é a corretora de seguros, mas uma empresa de recebíveis que firmou um contrato de mútuo com a apelante, concedendo-lhe crédito.

Assevera ainda, que
para decretação e imputação do dever de pagar, é necessário demonstrar que o ato lesivo (dano) proveio de atuação exclusiva do lesador (ação ou omissão antijurídica), bem como o seu efeito ou consequência (nexo causal), sendo incabível, portanto, a indenização pleiteada.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Em análise dos autos, constato que
o juízo
a quo

acolheu a preliminar
de
ilegitimidade ativa
,
consignando no decisum vergastado, que a autora Iraci
Krampe
Bender
não possui relação jurídica com o contrato de seguro em questão, uma vez que o contrato tem como segurada a empresa Gira, Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S.A, inscrita no CNPJ nº 26.365.595/0001-72, conforme apólice nº 1000111020126

(ID nº 115188867).

É oportuno destacar que a ilegitimidade ativa ad causam é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase do processo, nos termos da legislação processual, sendo relevante sua apreciação no presente caso, configurando-se como prejudicial de mérito.

Desta feita, denota-se que a

recorrente
pleiteia indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que sua propriedade rural foi atingida por um sinistro ocorrido entre 20/02/2022 e 19/03/2022, causado por forte precipitação pluviométrica, e que o seguro contratado abarcaria tal eventualidade.

A parte
recorrente
sustenta sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que, segundo documento juntado aos autos,
ID 115188868
, ela seria tomadora do crédito vinculado ao contrato de seguro.

Portanto, observa-se que a
questão central dos autos consiste em validar que a parte
recorrente
figura como terceiro no contrato de seguro, vinculado à apólice nº 1000111020126, e não como segurada.

É sabido
,
que
a
mera condição de terceiro não afasta, por si só, a possibilidade de ressarcimento em eventual ação proposta pela segurada, Gira Gestão Integrada de Recebíveis do Agronegócio S.A, contra a
empresa recorrida
.

Contudo, a meu ver, resta enfraquecida as alegações, sobretudo, por constar na apólice de seguro
a empresa Gira Gestão Integrada, como segurada e beneficiária da indenização securitária.

Nesse sentido:

Ademais, sabe-se que
cabe exclusivamente à segurada o direito de ingressar com a demanda, visto que
não se identifica
, no presente caso,
a
presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 785 do Código Civil
, que tratam da transferência do contrato de seguro a terceiro, seja por alienação ou cessão do interesse do segurado.

Senão vejamos:

Art. 785.
Salvo
disposição em contrário,
admite-se a transferência do contrato a terceiro com a alienação ou cessão do interesse segurado.
(Vide Lei nº 15.040, de 2024) Vigência

§ 1º
Se o instrumento contratual é nominativo, a transferência só produz efeitos em relação ao segurador mediante aviso escrito assinado pelo cedente e pelo cessionário.

§ 2º
A apólice ou o bilhete à ordem só se transfere por endosso em preto, datado e assinado pelo endossante e pelo endossatário.

Nesse sentido
trago entendimento jurisprudencial acerca do tema
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE VEÍCULO DE TERCEIRO. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGURADA. I -
A agravante-autora não está legitimada a, em nome próprio, postular em Juízo eventual indenização referente a veículo de terceiro envolvido no acidente com o seu automóvel segurado, consoante os
arts
. 17 e 18 do CPC
. Mantida a r. decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa quanto a esse pleito. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07525280320208070000 DF 0752528-03.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
28/04/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO –
MÉRITO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NEGATIVA DA SEGURADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – AUSENTES OS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGPM – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO SEGURADO – SÚMULA 632 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que ser reconhecida a ilegitimidade da parte autora para requerer o recebimento da indenização pelos juízos suportados por terceiros, se não há prova do pagamento com a devida sub-rogação, consoante a regra do artigo 18 do CPC/15, que prevê não ser possível pleitear em nome próprio direito alheio.

(N.U 1016177-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 09/02/2023)

Dessa forma, é necessário ressaltar que a legitimidade ativa para pleitear qualquer indenização decorrente do sinistro objeto do contrato de seguro permanece sendo da segurada, uma vez que a
recorrente
não possui relação direta com o contrato de seguro que lhe confira tal direito.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
1
2
% (
doze

por cento)
sobre
valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025